Tribunal: STF
Processo: RE 95506
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
ALIMENTOS. REVISÃO DE PENSÃO. ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. - PERDURANDO A
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, A REVISÃO DA PENSÃO SE IMPÕE EM DECORRÊNCIA DA
PROPRIA ATUALIZAÇÃO DA MOEDA, PARA ASSEGURAR A SUA SIGNIFICAÇÃO
ECONÔMICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.